Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013274-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), EDER DE MELLO RIBEIRO - CPF: 004.227.731-07 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), CLEBISLEY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 722.906.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu parcialmente pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do executado, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória. O bloqueio eletrônico, realizado via SISBAJUD, alcançou o montante de R$ 10.080,19, sendo liberados apenas R$ 1.307,13 por se tratar de verba salarial comprovada, mantendo-se bloqueados R$ 8.773,06.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em conta corrente, inferiores ao limite de quarenta salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis mesmo quando não comprovada especificamente sua natureza salarial ou assistencial, aplicando-se a presunção legal de proteção ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos decorre de proteção legal fundamentada constitucionalmente no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial, conforme artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de reconhecer presunção iuris tantum de impenhorabilidade para valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta corrente, fundos de investimento e demais aplicações financeiras, ressalvados os casos de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do executado.

5. O montante residual de R$ 8.773,06 não ultrapassa o limite legal de quarenta salários mínimos, atualmente fixado em R$ 56.560,00, aplicando-se a proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

6. A parte exequente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a ocorrência de má-fé, abuso de direito ou prática fraudulenta que pudesse infirmar a presunção legal de impenhorabilidade, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. São impenhoráveis os valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta corrente, por força da presunção legal estabelecida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, interpretado conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. O ônus probatório para afastar a presunção de impenhorabilidade recai sobre a parte exequente, que deve demonstrar de forma inequívoca a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 373, I e II, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024; TJMT, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024; TJMT, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDER DE MELLO RIBEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, no âmbito do
cumprimento de sentença oriundo da ação regressiva de ressarcimento Processo n. 1000075-94.2019.8.11.0027
, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do executado, ora agravante, no bojo do cumprimento de sentença.

Sustenta o agravante que é pessoa hipossuficiente, coveiro de profissão, com renda líquida mensal de R$1.307,13, após descontos essenciais, conforme comprovantes de pagamento anexados.

Informa que os valores bloqueados (R$9.527,39), oriundos de conta corrente junto ao Banco do Brasil, têm natureza alimentar, derivados exclusivamente de sua remuneração, acrescidos de pequena poupança de emergência, composta por economia de meses de trabalho braçal e árduo.

Afirma que a penhora recaiu sobre valores absolutamente essenciais para sua subsistência e a de sua família, razão pela qual invoca a proteção legal conferida pelo art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade de salários, vencimentos e valores depositados em poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Ao final, requer inicialmente a concessão da justiça gratuita, considerando a situação de hipossuficiência demonstrada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Concessão da gratuidade da justiça, id. 283116354.

Contrarrazões, id. 284740361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDER DE MELLO RIBEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, no âmbito do cumprimento de sentença oriundo da ação regressiva de ressarcimento Processo n. 1000075-94.2019.8.11.0027, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do executado, ora agravante, no bojo do cumprimento de sentença.

Cinge-se a controvérsia ao cumprimento de sentença proferida nos autos da ação indenizatória que culminou na condenação do réu à reparação pecuniária em favor da parte autora, no importe de R$ 60.377,55 (sessenta mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a título de indenização, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 4.960,47 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), correspondente aos dispêndios suportados pela demandante em decorrência do sinistro. Ambos os valores deverão ser objeto de atualização monetária e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em 05 de dezembro de 2024, em estrito cumprimento à ordem judicial emanada pelo juízo a quo, procedeu-se ao bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por intermédio da plataforma Sisbajud, tendo sido constritado o montante de R$ 9.527,39 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) existente em conta corrente mantida pelo executado junto ao Banco do Brasil.

Irresignada, a parte executada, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, a qual foi parcialmente acolhida pelo magistrado de primeira instância, que determinou a liberação da quantia de R$ 1.307,13 (mil, trezentos e sete reais e treze centavos), por reconhecer tratar-se de verba de natureza salarial, insuscetível de constrição, nos termos da legislação vigente, vejamos:

“ [...]
DECIDO
.

Nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo etc., bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

Da análise do comprovante em anexo, verifico que foi bloqueada a importância de R$ 10.080,19 (dez mil e oitenta reais e dezenove centavos).

Compulsando com acuidade os autos, verifico que restou comprovado tão somente a importância de R$ 1.307,13 (mil e trezentos e sete reais e treze centavos) como verba salarial, uma vez que é o valor discriminado no contracheque vinculado ao ID 179488148.

No que concerne ao saldo remanescente, isto é, R$ 8.773,06 (oito mil setecentos e setenta e três reais e seis centavos), não restou comprovada a natureza salarial ou assistencial da referida verba bloqueada em conta corrente.

Logo, ausente prova sobre a natureza da composição do saldo encontrado em conta, aplica-se o art. 373, I, do CPC.

É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida. Se dos extratos financeiros ficar constatado típica movimentação de conta corrente (com saques e pagamentos), não subsiste o pleito de impenhorabilidade
.- (N.U 1006339-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação à penhora, e por conseguinte,
DETERMINO
a liberação de R$ 1.307,13 (mil e trezentos e sete reais e treze centavos) em favor do impugnante, por se tratar de verba salarial. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia reside na alegação do agravante de que os valores constritos pelo sistema SISBAJUD teriam natureza salarial ou comporiam pequena reserva de emergência, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é imperioso registrar que a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos decorre de proteção legal explícita, com fundamento constitucional no princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial, conforme artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

O artigo 833 do CPC, em seus incisos IV e X, dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo, e outros correlatos; X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

No caso em exame, é incontroverso que o valor de R$ 1.307,13 (um mil trezentos e sete reais e treze centavos) se refere à verba de natureza salarial, conforme demonstrado por contracheque juntado nos autos.
Assim, correta a liberação parcial determinada pelo juízo a quo.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a
extensão dessa proteção à conta corrente, fundos de investimento e demais aplicações financeiras
, desde que o valor ali depositado
não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos
e
não se evidenciem má-fé, fraude ou abuso de direito
por parte do executado. Trata-se de presunção
iuris tantum
, conforme reconhecido em recentes julgados daquela Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 18-6-2024, DJe de 1º-7-2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJMT reconhece a presunção de impenhorabilidade para valores inferiores ao limite legal depositados em conta corrente,
a menos que demonstrado de forma clara e inequívoca que tais valores têm outra finalidade que não a subsistência do devedor
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta salários mínimos. Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em 19-7-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO § 2º – RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no § 2º”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em 14-6-2024).

No caso sub judice, é incontroverso que o montante total constritado foi de R$ 10.080,19 (dez mil e oitenta reais e dezenove centavos), dos quais R$ 1.307,13 (mil, trezentos e sete reais e treze centavos) ostentam natureza salarial devidamente comprovada, razão pela qual foram, com acerto, liberados por decisão do juízo a quo.

Quanto à quantia remanescente — R$ 8.773,06 (oito mil, setecentos e setenta e três reais e seis centavos) —, embora depositada em conta corrente sem qualquer especificação quanto à sua origem, observa-se que não ultrapassa o limite legal de quarenta salários mínimos, atualmente fixado em R$ 56.560,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais). Mais relevante, contudo, é o fato de que
não se desincumbiu a parte exequente
do ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a ocorrência de má-fé, abuso de direito ou qualquer prática fraudulenta que pudesse infirmar a presunção legal de impenhorabilidade conferida ao numerário, consoante o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o simples trânsito de valores ou a multiplicidade de transações financeiras na referida conta
não tem o condão, por si só, de afastar a proteção legal conferida ao saldo
bancário inferior ao teto legal mencionado, especialmente diante da interpretação extensiva conferida ao dispositivo legal em comento pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus probatório quanto à demonstração da existência de má-fé recai sobre a parte que objetiva afastar a presunção de impenhorabilidade, encargo do qual, no presente caso, a parte exequente não logrou êxito em se desincumbir.

À luz, pois, do entendimento sedimentado nos tribunais superiores e do conjunto probatório carreado aos autos, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia residual de R$ 8.773,06, por força da presunção legal aplicável aos valores inferiores ao limite de quarenta salários mínimos.

Logo, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados na conta do agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e declarar a impenhorabilidade integral do valor bloqueado via SISBAJUD, determinando-se a liberação da quantia de R$ 8.773,06 (oito mil setecentos e setenta e três reais e seis centavos) ao agravante, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, interpretado conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025